Tribunal: TJMT
Processo: 1074588-38.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074588-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANGELO SOARES DA SILVA - CPF: 111.336.271-53 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), CLUBE MULTUAL BENEFICIOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 29.217.142/0001-97 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO INCIDENTAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, sob o fundamento de que a ação envolveria pedido de exibição de documentos, incompatível com o rito dos Juizados Especiais. No mérito, o autor alega que ocorreram descontos indevidos em sua conta bancária, sem sua autorização, requerendo a nulidade das cobranças, a restituição dos valores pagos e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção do processo por inadequação do rito deve ser mantida ou anulada; e (ii) se o processo está apto para julgamento, nos termos do disposto no artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença que extinguiu o processo deve ser anulada, pois o pedido de exibição de documentos tem caráter incidental e acessório, não afastando a competência dos Juizados Especiais, conforme jurisprudência consolidada.

4.

A anulação da sentença com o retorno dos autos a origem para regular processamento, tendo em vista que a causa não está madura para julgamento, não sendo caso de aplicação do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1074588-38.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Ângelo Soares da Silva

Recorrida(s):

Banco Bradesco S.A.

Clube Multual Benefícios Corretora de Seguros Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que tem a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei n.o 9.099/95, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, tendo em vista a inadequação do procedimento escolhido para a demanda de exibição de documentos.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.
”.

A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a ação envolveria exibição de documentos, o que demandaria um procedimento especial incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 51, II, da Lei no 9.099/95.

Contudo, entendo que essa decisão não deve prevalecer. A presente demanda não tem como objeto apenas a exibição de documentos, mas, sim, a nulidade dos descontos indevidos, a restituição de valores pagos sem consentimento e a indenização por dano moral.

Trata-se, portanto, de uma ação com pedidos principais de natureza indenizatória, que não exige produção de prova pericial complexa e está plenamente inserida na competência dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei no 9.099/95.

O simples fato de o autor ter requerido a apresentação do contrato supostamente firmado com a parte recorrida não transforma a demanda em uma ação de exibição de documentos, tampouco altera sua natureza para um procedimento incompatível com o Juizado Especial.

A jurisprudência já reconheceu que o pedido de exibição de documentos, quando incidental e acessório ao objeto da ação principal, não impede a tramitação da causa nos Juizados Especiais. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR CONTA DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, A PRETEXTO DE QUE A PRESENTE DEMANDA ENVOLVERIA
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO, CUJO RITO É INCOMPATÍVEL COM A SISTEMÁTICA DO JUIZADO ESPECIAL. AFASTAMENTO. PLEITO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO FORMULADO DE FORMA INCIDENTAL . ANÁLISE DA IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO, DA SUA VALIDADE OU DE SUA CONDIÇÃO DETERMINANTE PARA O DESLINDE DA CAUSA QUE CONSTITUEM QUESTÕES VOLTADAS À PERTINÊNCIA DA INSTRUÇÃO E AO MÉRITO DA DEMANDA, NÃO INTERFERINDO NA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA ANULADA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO COHECIDO E PROVIDO . (TJPR - 3a Turma Recursal - 0027307-12.2021.8.16 .0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 23.05 .2022) (TJ-PR - RI: 00273071220218160182 Curitiba 0027307-12.2021.8.16 .0182 (Acórdão), Relator.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 23/05/2022, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2022)

Desta forma, por entender que não se trata de ação de exibição de documentos, acolho a pretensão do Recorrente, para que sentença seja anulada, e que os aos retornem ao juizado de origem para o regular processamento da ação, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento e
ANULO A SENTENÇA
que julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito, devendo o processo retornar ao juizado de origem para dar prosseguimento aos atos processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025